Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-90.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-90.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON LUIZ MARTINS

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, INGRID GONCALVES DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e homologou novos cálculos apresentados pela parte credora sem a prévia intimação do município devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a preclusão para a apresentação das matérias levantadas em exceção de pré-executividade e alegação de vício no processo pela via recursal; (ii) saber se a homologação de novos cálculos sem a intimação prévia do executado configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal por preclusão, suscitada em contrarrazões, deve ser rejeitada. A parte apelante não somente reitera tardiamente o mérito da sua defesa inicial, mas se insurge contra um vício procedimental superveniente — a homologação de cálculos atualizados sem abertura de prazo legal.

4. A apresentação de uma nova planilha de cálculos altera a base objetiva da cobrança. A partir desse momento, é direito da parte executada manifestar-se especificamente sobre os novos valores e critérios de atualização antes da chancela judicial.

5. A homologação direta dos valores, sem oportunizar a prévia oitiva do devedor, configura evidente cerceamento de defesa e viola os preceitos constitucionais do contraditório e os princípios processuais que vedam as decisões surpresa. Impõe-se, assim, a anulação da decisão apenas na parte que homologou os cálculos, para garantir o regular trâmite processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 437, § 1º, e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2018; TJBA, AI 8034129-06.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 12.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação cível n.º 8000366-90.2019.8.05.0172
, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE MUCURI
, e como recorrido
WILSON LUIZ MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.